Tribunal: TCU
Processo: 028.362/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7833/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos ao Acórdão 4743/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, mediante o qual este Tribunal, entre outras medidas, rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Marcelo Arnos, julgou as contas irregulares, condenando-o a débito e multa. Considerando que a notificação do responsável a respeito do acórdão embargado foi realizada por intermédio de seu representante legal (peça 58); Considerando que os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar, em conformidade com o art. 287, caput, do Regimento Interno; Considerando que a ausência de alegação de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não conhecimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade; Considerando que não foram apresentados quaisquer vícios mencionados acima nos embargos acostados aos autos (peça 59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora opostos por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, expedindo o comando discriminado no item 1.9. 1. Processo TC- Processo 028.362/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo Arnos (XXX.110.127-XX). 1.2. Recorrente: Marcelo Arnos (XXX.110.127-XX). 1.3. Órgão/Entidade: 2a Circunscrição de Serviço Militar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Luzia de Souza Costa (62446/OAB-RJ), representando Marcelo Arnos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao órgão interessado.